Tribunal: STF
Processo: ARE 1466570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 113, §§2° E 3°, CTN. ART. 32, IV, §§2° E 9°. PENALIDADE MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A apelação foi interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido queobjetivava a anulação do Auto de Infração (AI) n° 35.229.485-0, que tem por objeto aaplicação de multa pela não apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantiade Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP's, referentes àscompetências de 01/1999 (Filiais: São Sebastião, Mangaratiba e Imbituba) e 02/2000 (SãoFrancisco e Manaus). 2. O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a não apresentaçãode GFIP's relativas às filiais configura descumprimento de obrigação acessória, possibilitando a aplicação de penalidade pecuniária, com base na totalidadedeempregados da empresa. 3. Não merece reparo a sentença proferida. A entrega da GFIP, bem como seupreenchimento de forma correta, é uma obrigação tributária previdenciária acessória, sendo que seu descumprimento faz nascer fato gerador de obrigação principal (multa), passível de autuação de ofício, com lavratura de auto de infração, conforme art. 113, §§2°e 3°, do CTN. 4. Consoante documentação trazida aos autos, a multa foi imposta com a observância dodevido processo legal e das normas aplicáveis, tendo a sentença recorridasefundamentado nas conclusões da perícia contábil realizada, a qual, mesmo considerando aargumentação trazida pela recorrente, aponta para subsistente ocorrência de fatos quelevam à conclusão de que ocorreu, efetivamente, o descumprimento der rigação acessória que motivou a aplicação da penalidade relacionada com o auto de infraçãoimpugnado. 5. Segundo o laudo pericial, as filiais de Mangaratiba e Imbituba encontravam-se semempregados em janeiro de 1999 e as filiais de São Francisco e Manaus apresentavam, emfevereiro de 2000, respectivamente, 1 e 2 empregados, restando comprovado, ainda, quenão foram apresentadas quaisquer GFIP's relativas às filiais e competências autuadas.Como consignado pelo Juízo a quo no decisum recorrido, o fato de inexistir empregadosem todas as filiais da ora apelante, não a exime da obrigação de apresentar as referidasGFIP's, conforme preconizado no art. 32, inciso IV, §§4° e 9°, da Lei n° 8.212/91, vigente àépoca dos fatos geradores. 6. Por outro lado, como assentado na decisão administrativa de fls. 39-42, proferida em15/01/2001 (Decisão Notificação n" 17.401.4/014/2001, da Chefia de Serviço de Análisede Defesas e Recursos, Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro): no caso deencerramento temporário das atividades de um estabelecimento da empresa, deverá serentregue GFIP SEM MOVIMENTO, ficando a empresa isenta dessa obrigação acessóriaenquanto se mantiver com as atividades paralisadas. (...) Resta prejudicado o argumentoda empresa de que naqueles estabelecimentos não existem mais empregados, pois, aoque parece, não entregou à Caixa Econômica Federal a GFIP na primeira competênciaemque ocorreu tal fato, caso contrário as teria apresentado à fiscalização quando solicitado.Quanto à afirmação de que a fiscalização extrapolou pela não exibição involuntáriadeapenas dois documentos, cabe esclarecer que o lançamento é um atividade plenamentevinculada, sob responsabilidade funcional, não havendo margem para discricionariedade. Por outro lado, se involuntária foi a não exibição, poderia, a Autuada, apresentá-los emanexo à impugnação (...). 7. A base de cálculo para a apuração do montante da penalidade aplicada está especificadano auto de infração (fls. 24/26) e, como ressaltado no decisum apelado, temcomoparâmetro a totalidade de empregados da empresa, e não dos estabelecimentos, comosustentado pela apelante. 8. Os documentos apresentados pela apelante não foram capazes de elidir a presunção delegitimidade de que se reveste o ato administrativo impugnado, eis que o auto de infraçãofoi lavrado em conformidade com a legislação aplicável, tendo sido especificados ainfração incorrida, os dispositivos legais infringidos e a fundamentaç- P)egal dapenalidade aplicada, não havendo como prosperar a pretensão recursal. 9. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, 93, IX, e 150, I e IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/02/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/09/2017)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/2019; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/2019;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/2017; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/09/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente